Tribunal: TJDFT
Processo: 0722154-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PESSOA JURÍDICA. SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E SNIPER. POSSIBILIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE OS BENS DA PESSOA FÍSICA E DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ já fixou o entendimento de que "a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual" (REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016) e de que "o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos" (AREsp 508.190, Rel. Min. Marco Buzzi, Publicação em 4/5/2017).

2. Não há reiteração de pesquisa, mas sim nova pesquisa (originária) sobre o CNPJ do agravante, pois, após fundamentação seguindo o entendimento do col. STJ, o juízo a quo entendeu que o patrimônio da pessoa natural e do empresário individual se confundem, sobretudo por inexistir limitação de responsabilidade assim como era na extinta EIRELI.

3. No caso, tendo em vista que até o momento o devedor encontra-se inadimplemento, sem a indicação de bens suficientes para garantir o pagamento do crédito existente, não há óbice para adoção das diligências necessárias para localizar bens existentes no CNPJ do empresário individual, de modo a garantir o adimplemento da dívida existente.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.